Tribunal: TJES
Processo: 5021249-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021249-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIFRANGO AVICULTURA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL OU GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de débito fiscal, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. A agravante sustentou a existência de vícios formais no auto de infração e na CDA, bem como alegou risco de constrição patrimonial decorrente da execução fiscal em curso, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do trâmite executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhado de depósito integral ou garantia do juízo, autoriza a suspensão da execução fiscal e da exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 784, §1º, do CPC estabelece que a propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não impede o credor de promover a execução correspondente.

O art. 38 da Lei nº 6.830/80 condiciona a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória à realização de depósito preparatório do valor integral do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos encargos legais.

O art. 151 do CTN prevê hipóteses taxativas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exigindo, para tanto, depósito integral do montante discutido ou garantia do juízo.

O mero ajuizamento da ação anulatória não possui efeito suspensivo automático sobre a execução fiscal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça.

A agravante não comprovou a realização de depósito judicial nem a prestação de garantia apta a justificar a suspensão da execução fiscal.

As alegações de vícios formais no auto de infração e na CDA demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, não demonstrando, nesta fase processual, probabilidade do direito de forma inequívoca.

O alegado risco de constrição patrimonial apresenta caráter genérico e inerente à própria tramitação da execução fiscal, sem demonstração concreta de dano irreparável ou de difícil reparação.

A análise das alegações relativas à prescrição e ao caráter confiscatório das multas configura inovação recursal, por não terem sido apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal não suspende automaticamente a execução fiscal nem a exigibilidade do crédito tributário.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige depósito integral do débito ou garantia do juízo, nos termos do art. 151 do CTN e do art. 38 da Lei nº 6.830/80.

Alegações de vícios formais em CDA e auto de infração que demandam dilação probatória não evidenciam, por si sós, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.

O risco genérico de constrição patrimonial inerente à execução fiscal não caracteriza periculum in mora apto a justificar tutela de urgência.

É vedada a análise, em sede recursal, de matérias não apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 784, §1º, e 919, §1º; CTN, art. 151, V; Lei nº 6.830/80, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 80.987/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21.02.2013; TJ/ES, Agravo de Instrumento nº 5006048-51.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021249-49.2025.8.08.0000

AGVTE:
VIFRANGO AVICULTURA LTDA

AGVDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da
decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, e essa conclusão deve ser mantida.

Pois bem.

Como é cediço,
o § 1º do art. 784 do CPC disciplina que
: “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”
.

O art. 38,
caput
, da Lei nº 6.830/80 que dispõe sobre a cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública, por sua vez, prevê que
: “A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou
ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito
, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”
, o que permite inferir a necessidade de realização de depósito para que se possa suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em sendo assim, nota-se que a simples propositura da ação anulatória não suspende a execução em curso, nem impede que o fisco a ajuíze. Ademais, acentua-se a
“
impossibilidade de ser deferida a suspensão

do executivo fiscal apenas ante o ajuizamento de ação

anulatória, sem que estejam presentes os pressupostos para o deferimento de tutela antecipada ou esteja garantido o juízo ou, ainda, ausente o depósito do montante integral do débito como preconizado pelo art. 151 do CTN. Precedentes"
(STJ, AgRg no AREsp 80.987/SP, Primeira Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21/2/2013).

Nesses termos, é
necessária a garantia do juízo ou o depósito integral do montante discutido, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional e do art. 38 da Lei 6.830/80, para a suspensão da execução. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA TRIBUTÁRIA - CARÁTER CONFISCATÓRIO - LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO -
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
- FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - TEMA 1076. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório .), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo, tal como realizada pelo Juízo de origem.
2. A determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal relativamente à CDA nº 01242/2022 até a decisão final da ação anulatória nº 5012500-73.2022.8.08.0024, para evitar decisões conflitantes, não possui embasamento legal, haja vista que as execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, § 1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal. Precedentes.
4. Não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal. 5. Aplicando o entendimento firmado no Tema nº 1076, do STJ, não havendo condenação, deve o percentual dos honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido, que, na hipótese, corresponde ao valor da multa que excedeu 100% do tributo, tal como apontado pelo juízo de origem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006048-51.2024.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Julgamento: 10/09/24).

No caso concreto, a agravante não comprovou a realização de depósito judicial ou a prestação de garantia, limitando-se a apontar vícios formais no auto de infração e na CDA. Tais alegações, embora relevantes para o exame de mérito da ação anulatória, demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. A existência de supostos vícios não é, por si só, suficiente para demonstrar a probabilidade do direito de forma clara e inequívoca nesta fase processual.

Quanto ao
periculum in mora
, o risco de constrição patrimonial alegado é genérico e se confunde com a própria existência da execução fiscal. A mera tramitação do feito executivo, sem demonstração concreta de atos iminentes de penhora ou bloqueio que possam causar dano irreparável à agravante, não preenche o requisito do art. 300 do CPC.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, agiu em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada. A manutenção da decisão agravada é de rigor.

Em relação às demais matérias, como prescrição e o caráter confiscatório das multas, impossível sua análise neste momento processual, vez que não foi objeto da decisão objurgada, o que importaria em supressão de instância.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão tal como proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.